Tribunal: TJDFT
Processo: 0737759-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO POLO ATIVO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO POR QUERELA NULLITATIS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido liminar de suspensão do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível suspender o cumprimento de sentença, sob alegação de ausência de pressuposto processual subjetivo, e se cabe a utilização da querela nullitatis para desconstituir a coisa julgada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os pressupostos processuais são matéria de ordem pública e podem ser examinados até o trânsito em julgado, conforme art. 485, § 3o, do CPC.
4. Após o trânsito em julgado, a desconstituição da coisa julgada somente é admitida por ação rescisória, nas hipóteses do art. 966 do CPC, o que não se verifica no caso.
5. A querela nullitatis é ação autônoma imprescritível, cabível apenas para vícios transrescisórios relacionados à ausência ou defeito de citação do réu, não abrangendo irregularidade no polo ativo.
6. Documentos produzidos unilateralmente não são aptos a infirmar a coisa julgada, tampouco sem prévia manifestação da parte contrária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A desconstituição da coisa julgada somente é possível por ação rescisória, nas hipóteses do art. 966 do CPC. 2. A querela nullitatis é cabível apenas para vícios transrescisórios relacionados à ausência ou defeito de citação do réu.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, § 3o; 525, § 1o, I; 535, I; 966.